Tribunal: TJES
Processo: 5002844-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002844-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO CAVALINI CALVI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002844-67.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CAVALINI CALVI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTONIO CAVALINI CALVI
contra a r. decisão que, nos autos de
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada em seu desfavor pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores em sua conta bancária.

Em suas razões (id. 2395345), o Agravante aduz, em resumo, que sofreu constrição indevida em sua conta corrente, uma vez que o montante de R$ 2.899,16 (dois mil oitocentos e noventa e nove reais) se refere a sua aposentadoria, sendo, portanto, impenhorável.

Basicamente diante de tal argumento, pugnou pela reforma da decisão.

Contrarrazões pelo Agravado no id. 2514251.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002844-67.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CAVALINI CALVI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTONIO CAVALINI CALVI
contra a r. decisão que, nos autos de
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em seu desfavor,

e em face de DEANGELYS OETENE CALVI e ELENA PETENE CALVI,
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores em sua conta bancária.

Na origem, trata-se de execução de título executivo extrajudicial em que se pretende a satisfação da dívida no montante de R$ 123.084,58 (cento e vinte e três mil, oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), decorrente da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00888-6, na qual o agravante é avalista.

Em razão da inércia dos executados quanto ao pagamento, foi realizado o bloqueio de valores através do SISBAJUD, dentre os quais os montantes de R$ 5.016,87 (cinco mil, dezesseis reais e oitenta e sete centavos) e de R$
2.899,16 (dois mil oitocentos e noventa e nove reais)
nas contas bancárias do ora agravante, sendo por ele pleiteado o reconhecimento de sua impenhorabilidade, uma vez que dotados de caráter alimentar.

O Juízo
a quo,
ao proferir a decisão ora vergastada, acolheu o pedido tão somente no que concerne à quantia de R$ 5.016,87 (cinco mil, dezesseis reais e oitenta e sete centavos), por entender que não foram juntadas provas robustas acerca da impenhorabilidade dos demais valores (id. 2395382).

Após opor embargos de declaração, aos quais foi negado provimento (id. 2395384), o ora Agravante interpôs o presente recurso sustentando que
o montante de R$ 2.899,16 (dois mil oitocentos e noventa e nove reais) se refere a sua aposentadoria, sendo, portanto, impenhorável (id. 2395345).

Contrarrazões pelo Agravado no id. 2514251.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, aduz o seguinte:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os
proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

X - a quantia depositada em
caderneta de poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

In casu
, tal qual fundamentado pelo juízo primevo, o agravante não demonstrou de forma cabal que a verba indisponibilizada está depositada em caderneta de poupança ou é proveniente de sua aposentadoria.

Conforme se vê do detalhamento carreado no id. 2395364 – pág. 2, o bloqueio ora impugnado foi efetuado no dia 08 de julho de 2021 em conta do Banco do Brasil, não sendo possível precisar o número ou a origem da conta bancária.

Por outro lado, embora o agravante comprove que percebe o benefício do INSS na conta nº 10265-2, agência 702-1, do Banco do Brasil, não há qualquer bloqueio nos extratos da conta corrente por ele apresentados (id 2395350). Tampouco há extrato da caderneta de poupança.

Como é de curial sabença, o ônus da prova acerca da dita impenhorabilidade é do executado. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, X DO CPC. IMPENHORABILIDADE DO VALOR ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese não haver documentação hábil que comprove o argumento quanto a existência de outros bens oferecidos pelo ora agravante para fins de garantia da execução, mormente que a mesma deve-se operar da forma menos gravosa ao devedor, não há como afastar a aplicação da regra de que a penhora deve, preferencialmente, obedecer a ordem constante do art. 835 do CPC. 2. Contudo, o agravante conseguiu comprovar que o valor bloqueado pelo sistema bacenjud, refere-se a quantia que encontrava-se deposita em sua conta poupança no Banco do Brasil, o qual, com base no art. 833, X do CPC, goza de impenhorabilidade porque abaixo do limite de 40 salários-mínimos. Precedentes STJ. 3. Recurso provido. (TJ-ES - AI: 00111718320198080035, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO QUE OS VALORES BLOQUEADOS FORAM RECEBIDOS A TÍTULO DE SALÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA ONLINE POR BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PREFERENCIAL PREVISTA NO ARTIGO 835, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015, estabelece que as verbas oriundas de natureza salarial (salários, remunerações, vencimentos, pensão e proventos de aposentadoria) são absolutamente impenhoráveis (ou bloqueáveis), no entanto, compete ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis. II. Na hipótese sub examen , o Recorrente limitou-se a juntar documentos que comprovam que se encontra em tratamento médico, bem como com a conta bancária negativa, o que per si não demonstra a impenhorabilidade da quantia constrita. III. Nos termos do artigo 835, inciso I, do Código do Processo Civil, a penhora de dinheiro prefere qualquer outro bem. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00054347020178080035, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 31/10/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2017)

Assim, não sendo possível precisar a origem da conta em que foi efetuado o bloqueio, ou o caráter alimentar do montante bloqueado, a manutenção da decisão ora recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002844-67.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CAVALINI CALVI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES – IMPENHORABILIDADE NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

1.
De acordo com o art. 833 do CPC, são impenhoráveis
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”
.

2.
No caso concreto, o valor objeto da ação executiva não possui natureza alimentícia, e o agravante não demonstrou a ilegalidade do bloqueio.

3.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.